Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo de ação anulatória. Nas razões recursais, a agravante alegou que atuou como terceira interessada no processo de cumprimento de sentença n. 0034915-81.2015.8.07.0001, onde requereu o reconhecimento da mesma nulidade ora postulada e, não obstante o esgotamento de todas as instâncias recursais, teve o pleito indeferido. Ante eventual preclusão da matéria, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403